Tribunal: TJMT
Processo: 1030367-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030367-67.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR e BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR e BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS – EMPRESTIMO PESSOAL - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERICIA REJEITADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSENCIA DE MÁ - FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Ação de reclamação cível em que a reclamante visa revisar as parcelas do contrato de empréstimo pessoal n.o 961664952, em razão da prática de juros acima da taxa média do Banco Central, além de repetição de indébito e danos morais.
2. Sentença de parcial procedência
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por REBECA MARIA DE SOUZA RONDON VICTOR em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.1 – DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95.2 - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS 2.1 - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Com as mais redobradas vênias, ao pleito em questão, tenho que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para que, judicialmente, seja concedido o direito que nestes autos se pleiteia.O que entende o c. STJ é que a ausência de prévio requerimento administrativo não configura óbice ao regular processamento dos processos judiciais, uma vez que não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do Inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal.Portanto afasto a preliminar de falta de interesse processual.2.2 DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O valor a ser atribuído deve refletir o proveito econômico que se busca satisfazer.No caso concreto, considerando se tratar de ação que pretende o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação de danos morais, reputa-se correta a atribuição de valor da causa. Portanto afasto a preliminar suscitada.2.3 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL A reclamada alega, em preliminar, incompetência de juízo sustentando haver a necessidade de realização de perícia, para que se seja apurada a ocorrência de abusividade na taxa de juros.No entanto a alegação da reclamada não deve prosperar eis que, no caso dos autos, as provas produzidas até o momento processual são hábeis para julgamento da lide.Sendo assim, rejeito a preliminar.3 - DO MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.O autor requer a condenação do reclamado na obrigação de revisar as parcelas do contrato de empréstimo pessoal n.o 961664952, em razão da prática de juros acima da taxa média do Banco Central.Alega que na data de 21/07/2021 firmou o contrato de empréstimo pessoal n.o 961664952, junto ao Reclamado Banco do Brasil, valor financiado de R$ 5.908,62 (cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 57 parcelas de R$ 370,15 (trezentos e setenta reais e quinze centavos), primeira parcela em 10/09/2021.Aduz que a soma das prestações totaliza a quantia de R$ 21.098,55 (vinte e um mil, noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).Afirma que já realizou o pagamento de 32 parcelas de R$ 370,15 (trezentos e setenta reais e quinze centavos), ou seja, ela já efetuou o pagamento da quantia de R$ 11.844,80 (onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavo).Alega que na data de 23/03/2023 apresentou uma reclamação sob n.o 23.03.0207.006.00197-1 perante o PROCON/MT, no qual foi realizado um cálculo de revisão das parcelas do contrato, no qual se concluiu que os juros cobrados pelo reclamado Banco do Brasil no contrato de empréstimo pessoal n.o 961664952, correspondem a 5,790000% ao mês, sendo superior à taxa média de juros do Banco Central do Brasil, que é de 4,12000%.Informa que o relatório de cálculo assinado pelo especialista ROGÉRIO CARMO – Matrícula n. 126.707 – SETAS-MT/PROCON/SETOR DE CÁLCULOS, concluiu que o valor da parcela revisada é de R$ 270,52 (duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), e o total das 57 parcelas corresponde a R$ 15.419,64 (quinze mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).Diante do exposto requer a condenação do requerido em obrigação de repetição de indébito, a restituir os valores pagos a mais, na forma em dobro, até este momento, correspondente a quantia de R$ 7.755,48 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescido à repetição de indébito, bem como a condenação do requerido em danos morais.Em sua defesa o banco requerido afirma que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado em março de 2021 foi 5,27% a.m.Afirma que segue os parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento (proventos, restrições, renda familiar, inadimplemento, etc).Ressalta ainda que ao contratar a parte fica sujeita às cláusulas contratuais acordadas prontamente entre as partes.Alega ausência de cláusula abusiva, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora.Após sentença de improcedência, a Turma Recursal reformou a sentença, reconhecendo a validade dos Relatório formulado pelo PROCON/MT, e determinou o retorno dos autos à origem, para que se proceda a reabertura da instrução processual, notadamente a observância do contraditório em relação ao aludido formulado.Instadas a se manifestarem, as partes apresentaram manifestação a cerca do Relatório apresentado pelo Procon.Pois bem.A questão acerca da possibilidade de limitação dos juros remuneratórios restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009).Na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação da abusividade, deve-se fazer um comparativo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, observando-se a natureza do crédito concedido e data da contratação.Portanto, tão somente nas situações em que restar cabalmente demonstrada a abusividade do encargo é que se admite a limitação dos juros contratados pelas partes. Nesta linha, colacionam-se os seguintesjulgados:APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. (...) JUROS REMUNERATÓRIOS. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. No caso em exame, os juros remuneratórios fixados no contrato revisando estão acima da taxa média de juros apurada pelo BACEN, pelo que configurada está a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. (...) PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075898718, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 12/12/2017)APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. (...) Juros Remuneratórios. Possível a revisão contratual na hipótese de os juros remuneratórios exorbitarem a taxa média de mercado. Situação ocorrida nos autos, em que a taxa aplicada é superior à taxa média publicada pelo BACEN para os contratos de cartão de crédito. Capitalização de Juros. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. Necessária a contratação expressa. Recurso Especial no. 1.388.972/SC. Da Inconstitucionalidade da MP 2170-36/2001 A questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS. ...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70074666876, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 12/12/2017)APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. (...) 1. Juros remuneratórios. Incidem os juros remuneratórios contratados desde que não excedentes à taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil. Limitados os juros remuneratórios à taxa média de mercado praticada pelo BACEN em operações de mesma espécie e em igual período. (...) CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70074986191, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 28/11/2017)No caso em comento, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato sub judice, para a modalidade de cartão de crédito rotativo ao mesmo tempo da contratação, conforme apurado no Relatório Setor de Cálculos no 053/2023 do PROCON, juntado aos autos no id no 154430928:
Portanto, evidenciado que os juros remuneratórios incidentes no contrato extrapolaram à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, justifica sua limitação, a procedência dos pedidos proemiais.Ademais, ressalta-se que, para além do critério objetivo (taxa média de mercado divulgada pelo Bacen), deve ser levado em consideração que as orientações contida no REsp no 1.061.530/RS, que permeiam a questão atinente à abusividade dos juros remuneratórios, tem por escopo os ditames contido no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o parâmetro mais adequado para aferição da abusividade não pode ser aquele que onere ainda mais o consumidor (parte sabidamente vulnerável da relação), em detrimento das instituições financeiras.Na hipótese de haver pagamento a maior, independentemente da prova do erro, é admitida a compensação e/ou repetição do indébito, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 322: “Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro”.Em outras palavras, no caso de ser apurado eventual excesso, esse poderá ser compensado com o restante da dívida, ou, se a obrigação restar quitada, a sua devolução, de forma simples, e não em dobro, porque esta exige alegação e comprovação de má-fé.Nesse sentido o STJ:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) (grifei)APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n. 297 do STJ). JUROS REMUNERATÓRIOS. A abusividade da taxa dos juros remuneratórios em contratos bancários não se configura tão somente por ter sido pactuada acima de 12% ao ano, devendo ser objeto de análise casuística, mediante cotejo entre a taxa média estipulada e divulgada pelo BACEN para a espécie contratual e a correspondente data da contratação. Caso em que os juros remuneratórios foram estipulados acima do limite previsto pelo Banco Central, constatando-se sua abusividade. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Verificada a abusividade de cláusula contratual compreendida nos encargos da normalidade (juros remuneratórios), deve ser afastada a mora. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, é cabível a repetição simples do indébito ou a compensação de valores pagos em excesso pela demandante. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No 5000206-46.2020.8.21.0137, 23a Câmara Cível , Desembargador JORGE LUIS DALL AGNOL, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/09/2020)APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. Ao contrário do afirmado pela demandada, as razões recursais dos consumidores atendem ao princípio da dialeticidade, enfrentando devidamente os fundamentos da decisão recorrida e possibilitando à recorrida a oferta das respectivas contrarrazões, inexistindo motivos para o seu não conhecimento. DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO. 1. Nos termos do art. 435 do NCPC, às partes é garantida a juntada de “documentos novos” quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou, ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos. 2. Destinando-se os documentos carreados pela parte autora após a prolação da sentença a fazer prova de fatos pretéritos, não havendo, igualmente, comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável qualquer conhecimento de seu conteúdo. JUROS REMUNERATÓRIOS 1. A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. 2. Verificado que os encargos praticados nos contratos revisandos ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabível as suas limitações ao percentual registrado no período. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Constatada abusividade contratual nos encargos da normalidade, resta descaracterizada a mora. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Na forma simples ou pela correspondente compensação é admitida, ainda que ausente prova de erro no pagamento. APELO PROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No 5003653-08.2020.8.21.0019, 23a Câmara Cível , Desembargadora ANA PAULA DALBOSCO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 01/10/2020)Assim, considerando que restou demonstrada a existência de valores pagos a maior diante da abusividade dos juros remuneratórios, deve haver a repetição e/ou compensação do indébito, no valor de R$ 3.188,16 (três mil, cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), de forma simples.No que se refere ao dano moral postulado, entendo que estes não devem ser reconhecidos, notadamente quando a cobrança a maior ou a necessidade de interposição de ação revisional não geram dano a ser indenizado.4 – DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95, SUGIRO a rejeição das preliminares, e OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos proemiais para:a) CONDENAR a requerida a revisar o contrato de empréstimo pessoal n.o 961664952, desde o início da relação contratual, reduzindo os juros para 4,12000% a.m (taxa média de juros do Banco Central no mês da contratação), passando o valor das parcelas para R$ 270,52 (duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos); b) CONDENAR a empresa ré a proceder ao pagamento à autora do valor de R$ 3.188,16 (três mil, cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), a título de repetição de indébito, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil; Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95)..(...)”
4.Em análise aos autos, verifico que a prova produzida é suficiente para a apreciação da causa, revelando-se desnecessária a prova pericial.
5.Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida quanto à falta de interesse de agir, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado in abstrato, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.
6.No tocante a pretensão da reclamante quanto as demais parcelas pagas e não incluídas na restituição, já foi mencionado em sentença conforme trecho” Em outras palavras, no caso de ser apurado eventual excesso, esse poderá ser compensado com o restante da dívida, ou, se a obrigação restar quitada, a sua devolução, de forma simples, e não em dobro, porque esta exige alegação e comprovação de má-fé.”
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.
8. No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável. Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.
9. Com relação aos juros e correção monetária, foi esclarecido na decisão de embargos” No que diz respeito à forma de correção monetária e juros, constata-se erro material quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização. Considerando que o contrato em análise é anterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser aplicada a correção monetária pelo INPC até a data de vigência da referida legislação. Apenas os valores devidos após a entrada em vigor da lei poderão ser corrigidos pela taxa SELIC. Tal ponto deve ser corrigido na decisão, em observância aos critérios legais aplicáveis e ao disposto no art. 406 do Código Civil.”
10. Quanto a pretensão do banco recorrido, há de se consignar que a reclamada é destinatária final dos serviços da reclamante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
11. Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.
12. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rac 1027055-14.2023.8.11.0003, relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, julgado em 18/06/2024).
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recursos conhecidos e improvidos.
15. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a reclamante suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030367-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR - CPF: 749.588.871-72 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025